Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722495-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIFAINY MENDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIFAINY MENDES DA SILVA contra a decisão de ID 37087272, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 37087267), a agravante, afirma, em suma, que é servidora pública, tendo como sua única fonte de renda o salário advindo de seu labor como professora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme ficha financeira acostada aos autos; que os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente comprometem 100% (cem por cento) de seu salário; que além do comprometer todo o seu salário, ainda tem um déficit mensal no importe de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais); que aufere atualmente a renda bruta de R$ 7.926,47 (sete mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), mas, após os descontos compulsórios e das parcelas de empréstimos consignados em contracheque e em conta corrente, não lhe resta nada a não ser o passivo de R$ 468,00; que as despesas mensais, para manter a si própria e a sua família perfazem o montante de aproximadamente R$ 5.711,51 (cinco mil setecentos e onze reais e cinquenta e um centavos), incluindo custos com moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e despesas emergenciais; que os empréstimos contraídos a levaram ao superendividamento; que não está assegurado o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e ao Banco de Brasília que se abstenham de descontar qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante até o eventual acordo ou a homologação de plano compulsório de pagamento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão dos descontos de empréstimos e demais produtos bancários contratados pela agravante, com desconto em folha de pagamento ou na conta corrente, tendo em vista que se encontra em condição de superendividamento, sendo possível a repactuação da dívida, na forma autorizada pela Lei n. 14.181/2021. Com efeito, a partir da análise dos autos, verifica-se que todos os empréstimos e demais produtos bancários contratados foram livremente pactuados pela agravante, não havendo, a princípio, extrapolação sequer do limite legal da margem consignável em folha de pagamento. Quanto ao mais, acerca da apresentação de “garantia” de pagamento da dívida aos agravados, mediante bloqueio de até 30% dos valores constantes em sua conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Quanto à proposta de repactuação, a Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, § 2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, no qual o plano de pagamento deve ser consensual e prever a quitação em, no máximo, cinco anos, parâmetro temporal não observado pela parte agravante. Dessa forma, o Juízo a quo se resumiu a determinar a aplicação da legislação, com a designação de audiência de conciliação. Por fim, destaque-se que a despeito dos documentos acostados aos autos pela agravante, a exemplo da sua ficha financeira (ID 37087278, fl. 2), dos documentos que comprovam os empréstimos contraídos e o saldo negativo em conta corrente (ID 37087279, fls. 2/12; ID 37087273, fl. 2; ID 37087275, fl. 2), não constam documentos que comprovem, de fato, que as suas despesas superam a sua receita, mas somente simples declaração de despesas mensais elaborada pela própria agravante (ID 37087270 e ID 37087271, fl. 6). Ademais, para justificar o alegado déficit mensal, somente consta tabela genérica elaborada pela autora (ID 37087267 e ID 37087271, fl. 3). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora